Tribunal: TJSP
Processo: 2236148-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Assistência judiciária – embargos de devedor - pessoa jurídica e seus sócios – desatendimento à determinação para trazer melhores elementos da alegada miserabilidade jurídica – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão da benesse – Súmula 481 do STJ - situação, ademais, em que os sócios embargantes residem em bairro nobre da Capital, se qualificam como empresários e possuem

Ementa:
*Assistência judiciária – embargos de devedor - pessoa jurídica e seus sócios – desatendimento à determinação para trazer melhores elementos da alegada miserabilidade jurídica – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão da benesse – Súmula 481 do STJ - situação, ademais, em que os sócios embargantes residem em bairro nobre da Capital, se qualificam como empresários e possuem participação em outra empresa - elementos dos autos que militam em sentido contrário à alegada impossibilidade de recolhimento das custas – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236148-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PÁTRIA
FARMA
COMÉRCIO
ATACADISTA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS EIRELI - EPP, EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA
SANCHES e ELAINE DORTH BATISTA SANCHES, é agravado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL ASIA
LP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37857
AGRV.No: 2236148-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : PÁTRIA FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS EURELI EPP e OUTROS
AGDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL ASIA LP
*Assistência judiciária embargos de devedor - pessoa
jurídica e seus sócios desatendimento à determinação
para
trazer
melhores
elementos
da
alegada
miserabilidade jurídica
ausência de elementos e
indícios favoráveis à concessão da benesse Súmula 481
do STJ - situação, ademais, em que os sócios
embargantes residem em bairro nobre da Capital, se
qualificam como empresários e possuem participação em
outra empresa - elementos dos autos que militam em
sentido
contrário
à
alegada
impossibilidade
de
recolhimento das custas
decisão mantida
agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 202 dos autos
eletrônicos
dos
embargos
à
execução
por
título
extrajudicial, que, rejeitando aclaratórios, manteve a
solução que denegou aos embargantes agravantes, pessoas
físicas e jurídica, pedido de gratuidade judiciária ou
de diferimento do pagamento das custas para o final do
processo. Determinou o recolhimento de custas no prazo
de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do
feito.
2. À reforma do decidido, agravaram os
embargantes alegando que vêm passando por diversas
dificuldades financeiras, principalmente diante da
atual crise em razão da Covid-19, inclusive com
diversas execuções ajuizadas contra si, pelo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estão em condições de arcarem com as custas e despesas
processuais, especialmente quando considerado o valor
da causa (R$689.917,20). Assim, insistem na concessão
do benefício da gratuidade, ou subsidiariamente o
diferimento das custas.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com parcial suspensividade tão-
somente para evitar a extinção dos embargos, bem como
determinação para que os agravantes trouxessem aos
autos melhores elementos da alegada miserabilidade
jurídica (fls. 15/16) e com resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Os agravantes, pessoa jurídica e seus
sócios,
pretendem
a
concessão
do
benefício
da
gratuidade sob a alegação de que estão passando por
grave crise financeira, não podendo arcar com as custas
e despesas processuais sem prejuízo das atividades
empresariais.
5. Quanto à pessoa jurídica, realmente
inviável a concessão do benefício da gratuidade, tendo
em vista que nada comprovou quanto ao fluxo de caixa,
também não se achando trabalho de auditoria mais atual,
apenas aquele defasado de 2019 que não reflete a atual
situação financeira da empresa, que deveria atestar
inequívoca e comprovadamente a alegada crise financeira
da empresa, nem mesmo em decorrência da pandemia da
Covid-19, visto que o setor em que atua (comércio de
produtos farmacêuticos) não foi severamente atingido,
sendo inclusive, um dos que mais se beneficiou da
situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Nesse contexto, a solução monocrática
merece ser prestigiada, pois inobstante a possibilidade
da concessão de assistência judiciária às pessoas
jurídicas, na espécie impõe-se mesmo o indeferimento da
benesse,
porque
ausentes
elementos
efetivamente
confiáveis a mostrar a impossibilidade financeira
arguida.
7. E a jurisprudência do C. STJ, seguida
por esta Corte, perfilha o mesmo entendimento de que:
“Admite-se tal concessão desde que as empresas (entre
as quais decerto que se inclui a recorrente) comprovem,
de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com
os encargos processuais, sem comprometer a existência
da entidade. A comprovação da miserabilidade jurídica
pode ser feita por documentos públicos ou particulares,
desde que os mesmos retratem a precária saúde
financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda;
b)
livros
contábeis
registrados
na
junta
comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia, ou
subscritos por Diretores, etc.” (ERESP 388.045, Corte
Especial, REL. MIN. GILSON DIPP, j. 01.08.03).
8. Nada disso atendido pela interessada,
inocorre por essas razões convencimento para modificar
a solução monocrática quanto à concessão do benefício,
anotando-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento que a impossibilidade de arcar com os
encargos processuais deve ser demonstrada, conforme
Súmula 481, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos processuais”.
9.
Quanto
aos
demais
agravantes,
verifica-se que moram em imóvel de alto padrão na
Avenida Interlagos, 800, Capital, se qualificam como
empresários,
além
de
ostentar
EDSON
SANCHES
participação societária em outra empresa (fls. 43),
anotando-se que a agravante ELAINE SANCHES juntou
declaração de rendimentos em bens defasada do ano de
2017 (fls. 36), recusando eles melhores esclarecimentos
de quais seriam suas fontes de rendimentos e eventuais
despesas familiares que poderiam ser prejudicadas com o
recolhimento das custas.
10.
Ora,
pela
nova
sistemática
processual, para ser considerado necessitado deve ser
levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos
realmente necessitados na acepção estrita do termo,
podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade caso
existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais ou incompatibilidade dos elementos
de convicção para a concessão da gratuidade.
11. Essa também a lição de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que: “O juiz da
causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar
as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo 'pobreza',
deferindo ou não o benefício” (“Código de processo
civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 7 ao art. 99 do atual CPC, p.
522)
12.
Ante o exposto, não atendidas satisfatoriamente as determinações para esclarecimentos, realmente é mesmo caso de
indeferimento do benefício, inclusive de diferimento do
recolhimento. E, caso não recolhidas as custas oportunamente, correto será o cancelamento da distribuição.
13.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js